Tribunal: TJES
Processo: 5010624-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os agravantes aduzem nulidade da sentença por terem sido considerados revéis em hipótese na qual, segundo entendem, não deveria ter sido decretada a revelia. Na compreensão dos agravantes, a indicação equivocada do número do processo na petição de embargos à ação monitória, que ensejou a juntada da peça defensiva em processo diverso, consiste em mero erro material, que deveria ter sido superado pelo juízo para considerar a efetiva apresentação de defesa na monitória.

2.
Sem adentrar o mérito da alegação em questão, o fato é que a referida matéria não se encontra dentre aquelas passíveis de impugnação em sede de cumprimento de sentença, enumeradas no art. 525, § 1º, do CPC.

3.
No caso, deveriam os agravantes ter se valido dos recursos cabíveis na ação de conhecimento e, se fosse o caso, de ação rescisória, não se podendo valer da impugnação ao cumprimento de sentença para rediscussão do mérito, dada a cognição limitada do referido incidente processual e a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010624-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCO PALLETS LTDA e outros (4)

AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os agravantes aduzem nulidade da sentença por terem sido considerados revéis em hipótese na qual, segundo entendem, não deveria ter sido decretada a revelia. Na compreensão dos agravantes, a indicação equivocada do número do processo na petição de embargos à ação monitória, que ensejou a juntada da peça defensiva em processo diverso, consiste em mero erro material, que deveria ter sido superado pelo juízo para considerar a efetiva apresentação de defesa na monitória.

2.
Sem adentrar o mérito da alegação em questão, o fato é que a referida matéria não se encontra dentre aquelas passíveis de impugnação em sede de cumprimento de sentença, expressamente enumeradas no art. 525, § 1º, do CPC.

3.
No caso, deveriam os agravantes ter se valido dos recursos cabíveis na ação de conhecimento e, se fosse o caso, de ação rescisória, não se podendo valer da impugnação ao cumprimento de sentença para rediscussão do mérito, dada a cognição limitada do referido incidente processual e a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento por
DIANNI COUTINHO AZZINI
e

outros
contra a r. decisão de evento ID. n.º 26182920 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, em sede de cumprimento de sentença instaurado por
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI
,
rejeitou a impugnação
manejada pelos agravantes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI
, ora agravado, em desfavor de Elco Pallets, Dianni Coutinho, Elias Coutinho, Luiz Roberto de Barros Azzini, e Maria Geraldina de Oliveira Azzini.

O exequente afirma que atuou como procurador nos autos da Ação Monitória em favor do Banco do Brasil S/A, na qual houve a condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência.

Os executados apresentaram impugnação alegando, preliminarmente a nulidade da sentença judicial e, no mérito, a inépcia da inicial, a ocorrência de taxa de juros abusivas, ausência do CET, capitalização de juros e outras questões atinentes ao contrato celebrado que derivou a ação monitória.

Ao rejeitar a impugnação, o d. juízo de primeiro grau asseverou que as “questões ventiladas estão preclusas ante ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº. 0001866-82.2018.8.08.0044 operando a coisa julgada”.

Irresignados, os executados interpuseram agravo de instrumento alegando, em síntese, que:
(I)
a sentença executada é nula, pois houve cerceamento de defesa ao ter o juízo considerado a ausência de apresentação de embargos à monitória, quando, na realidade, os embargos foram juntados em processo diverso (embargos à execução), por mero erro na indicação do número do processo na petição, sendo que as demais informações seriam suficientes para identificar o processo correto;
(II)
“o equívoco na indicação da numeração do processo configura mero erro material, deve ser afastada a revelia se a defesa fora protocolada tempestivamente”;
(III)
“mesmo com a peça dos embargos à monitória apresentando diversas informações capazes de identificar o processo originário correto, bem como, por tramitarem na mesma vara o processo de execução e a ação monitória, o juízo – neste caso representado por todos os serventuários – não tomou os devidos cuidados exigidos pelo princípio da cooperação, pois processou os embargos monitórios no processo de execução quando deveria declinar o recebimento ao processo onde deveriam estar”.

Com base nessas alegações, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a revelia e declarada a nulidade de todos os atos praticados no processo originário a partir da certidão cartorária que atestou a ausência de apresentação de embargos à monitória.

Feita essa breve contextualização, salienta-se, desde já, que o recurso não merece provimento.

Sobre as matérias passíveis de serem ventiladas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dispõe o art. 525, § 1º, do CPC:

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Como dito anteriormente, os agravantes aduzem nulidade da sentença por terem sido considerados revéis em hipótese na qual, segundo entendem, não deveria ter sido decretada a revelia.

Na compreensão dos agravantes, a indicação equivocada do número do processo na petição de embargos à ação monitória, que ensejou a juntada da peça defensiva em processo diverso, consiste em mero erro material, que deveria ter sido superado pelo juízo para considerar a efetiva apresentação de defesa na monitória.

Sem adentrar o mérito da alegação em questão, o fato é que
a referida matéria não se encontra dentre aquelas passíveis de impugnação em sede de cumprimento de sentença
.

No caso, deveriam os agravantes ter se valido dos recursos cabíveis na ação de conhecimento e, se fosse o caso, de ação rescisória, não se podendo valer da impugnação ao cumprimento de sentença para rediscussão do mérito, dada a cognição limitada do referido incidente processual e a eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. [...]
3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REANÁLISE DOCUMENTAL. CONTA DE POUPANÇA. SALDO POSITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada"
(AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1167584/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA.
REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

Por tais razões, sem mais delongas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.